Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003484-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), IZEQUIAS ALVES PEREIRA - CPF: 906.600.051-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAELLY DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 704.247.921-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Estupro de vulnerável majorado. Reconhecimento da continuidade delitiva. Alegação de
reformatio in pejus
. Omissão inexistente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos a contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo a condenação do embargante por estupro de vulnerável majorado a 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando sanear omissão.

II. Questão em discussão

A questão envolve omissão quanto à alegação de
reformatio in pejus
no reconhecimento da continuidade delitiva pelo Tribunal de Apelação.

III. Razões de decidir

A alegação de prejuízo processual decorrente da aplicação da continuidade delitiva foi expressamente apreciada no julgamento da revisão criminal, tendo sido reconhecida a comprovação de mais de 7 (sete) infrações penais, conforme depoimento da vítima, inexistindo
reformatio in pejus
diante da redução da pena pelo Tribunal de Apelação.

A omissão não se caracteriza quando a matéria é fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A, art. 226, II, e art. 234-A, III; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1202, 20.10.2023; STJ, AgRg no HC no 845.162/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.4.2024; TJMT, AP no 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.5.2023.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL No 1003484-86.2024.8.11.0000 - COMARCA
DE BRASNORTE

EMBARGANTE (S): IZEQUIAS ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por
IZEQUIAS ALVES PEREIRA
contra acórdão no qual fora julgada improcedente, à unanimidade, a Revisão Criminal no 1003484-86.2024.8.11.0000, mantendo-se a condenação por estupro de vulnerável majorado [praticado por ascendente e com resultado de gravidez] a 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado– art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 234-A, III do CP – (fls. 624/633-ID 241587187).

O embargante sustenta omissão quanto à alegação de
reformatio in pejus
no reconhecimento da continuidade delitiva
,
visto que
“nem ao menos se tocou no fato de que a condenação pelo juízo singular foi somente por quatro delitos”
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontada

(fls. 646-ID 242115196).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação de prejuízo processual decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva pelo Tribunal de Apelação foi expressamente apreciada no julgamento da revisão criminal com base nas seguintes premissas:

“Quanto à continuidade delitiva, extrai-se do acórdão que a
fração máxima [2/3 - dois terços] foi aplicada diante da comprovação de mais de sete infrações penais
, efetivamente imputadas na denúncia.

Frise-se que
a vítima, em Juízo, confirmou ter sido abusada sexualmente entre novembro/2016 e março/2017 pelo requerente, indicando a quantidade de atos [superior a vinte] e a frequência [quase diária].

O c. STJ assentou entendimento que, no crime de estupro de vulnerável, mostra-se “possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições” (Tema 1202 – 20.10.2023)

Consigne-se, ainda, que “a
torpeza do requerente
, que submeteu a própria filha a abusos sexuais tão recorrentes e constantes ao ponto de tornar impossível determinar o número exato de suas condutas, [...]
não pode ser

invocada para se pleitear uma majoração menor na aplicação da continuidade delitiva
”, com bem destacado pela Procuradoria de Justiça Especializada.

E mais. A juíza da causa condenou o requerente a 66 (sessenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o
Tribunal de Apelação reduziu a pena em mais de 39 (trinta e nove) anos devido ao afastamento do concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva, a elidir qualquer assertiva de prejuízo processual.

A propósito, colaciona-se aresto do e. STJ:

“
Verifica-se a existência de reformatio in pejus somente quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos, em que a pena do paciente restou reduzida pela Corte estadual
.” (AgRg no HC no 845.162/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.4.2024)

Assim sendo, impõe-se preservar a incidência da fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, mantendo-se a pena definitiva em 27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.”

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, AP 1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos,
pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024